Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-39.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-39.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIVIAN PERUZZI - CPF: 220.543.578-71 (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), E. P. T. - CPF: 072.232.051-56 (APELADO), J. P. T. - CPF: 081.040.941-06 (APELADO), L. P. T. - CPF: 066.215.811-30 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIAN PERUZZI - CPF: 220.543.578-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO
S
:

VIVIAN PERUZZI.

E. P. T. – menor impúbere

J. P. T.
– menor impúbere

L. P. T.
– menor impúbere

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE ASSENTOS NA MODALIDADE

“
BENEFÍCIO

MAIS AZUL”
–
VIAGEM REALIZADA EM POLTRONAS DIVERSAS DAS ADQUIRIDAS
COM O BENEFÍCIO “MAIS AZUL”
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS

–

PRECEDENTES DO TJ/MT –
SENTENÇA

MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos àprestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
21
2211247
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop

- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais
,
ajuizada por
VIVIAN PERUZZI TEIXEIRA; E. P. T.; J. P. T. e L. P. T.
, representados pela genitora
, sendo
julg
ado

parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. Ao esmiuçar os elementos informativos produzidos no processo, especialmente os documentos pessoais colacionados ao evento nº 74903782, verifica-se que na data da viagem os autores Joaquim, Leonardo e Emanuel possuíam, respectivamente, 4, 10 e 6 anos de idade, o que justificou o fato da genitora ter adquirido a passagem com assentos marcados, a fim de que as crianças viajassem em assentos próximos/contíguos e em espaço mais confortável — principalmente porque, como é cediço, crianças de tenra idade tem inseguranças e desconfortos naturais causados pela experiência de voar em uma cabine de avião comercial, o que é agravado quando a viagem é realizada em assentos distantes dos pais. Todavia, foram tolhidos desse benefício após já estarem acomodados nos assentos, o que causou grande confusão dentro da aeronave e demasiada angústia à genitora e às crianças que foram obrigadas a sair de seus assentos e seguirem viagem em poltronas separadas e nos assentos comuns. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que a alteração dos assentos previamente marcados, nesta situação específica, em que a
genitora precisava cuidar dos três filhos, crianças com pouca idade, dentro da aeronave, traz, como consequência direta, perturbação emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia, decorrente de relação de consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos, desconforto e de intensa aflição e desamparo, de modo que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de leve intensidade — e, por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do potencial
sócio-econômico
das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais),para cada um dos quatro autores, para minimizar os transtornos gerados — sem que se configure enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial por Vivian Peruzzi, Joaquim Peruzzi Teixeira, Leonardo Peruzzi Teixeira e Emanuel Peruzzi Teixeira contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. para o fim de:

a)

CONDENAR
a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos quatro autores, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.:
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012;
STJ
,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

b)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

.
”
(...)

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
ausência de conduta ilícita.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis, ou, a
lternativamente, defende a redução dos danos morais arbitrados.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID. nº 21
221124
)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
210123686
).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça
, emitiu parecer, opinando pela dispensa de parecer, com fulcro na recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

(ID nº 2122
11259
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO
S
:
VIVIAN PERUZZI.

E. P. T. – menor impúbere

J. P. T.
– menor impúbere

L. P. T.
– menor impúbere

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória

Mérito Recursal

Da ausência de
conduta ilícita.

Rememorando os auto
s
,
afirmam
o
s
autor
es
/apelado
s,

que os autores adquiriram passagens para viagem em família, na data de 25 de julho de 2021.

Relatam ainda
que
fora pago significativo valor nas passagens aéreas, pois, era o voo com menor duração, tendo a saída programada de Porto Alegre no dia 25/07, às 20h30 da noite e chegada em Sinop, poucas horas depois, às 01h15min.

A apelada
VIVIAN PERUZZI,

aduz
que para viajar acompanhada dos três filhos pequenos,
também
partes
apelad
as
, efetuou a
compra
de
suas passagens com o benefício Mais Azul
,
adquiri
n
do de forma onerosa assentos com espaço azul
. Afirma que
acomodou os filhos pequenos
nos assentos
e se acomodou, entretanto,
fora interpelada por
outros passageiros
,
que afirmava
m
ter adquirido as mesmas poltronas do espaço azul.

Prossegue afirmando, que os prepostos da empresa apelada obrigaram as partes a viajarem de forma separada, mesmo sendo explicado toda a situação, e, que s
eguramente a companhia aérea fez a venda das mesmas poltronas
duas vezes para pessoas diferentes, o conhecido
overbooking
.

Por outr
o
lado, assevera a empresa de transporte aéreo, ora apelante, que
agiu dentro do exercício legal do direito porquanto a necessidade de alteração da malha aérea e troca de aeronave para manutenção enseja na possibilidade de alteração do mapa dos assentos, situação que gera apenas o dever de reembolsar o valor pago a mais pelo Espaço Azul não utilizado em decorrência de imprevisibilidades operacionais.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
s
, caso fortuito ou força maior.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor,

quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In
casu
,
saliento que, oportunizada a produção de provas, a apelante quedou-se inerte. Sendo que apesar da opção do juízo
a quo
,
em não proceder com a
tomada de depoimentos orais, em audiência instrução e julgamento, tal ato fora requerido pela demandante, inclusive, arrolando rol de testemunha.

Ademais,
percebo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, apenas afirmando que agiu em exercício regular de direito, e, que a mudança na alteração do mapa de assentos, ocorreu, em razão da necessidade de alteração da malha aérea.

Desta forma,
observo que tal alteração
s
em justificativa plausível, caracteriza ato ilícito
,
devendo haver a reparação pelos danos morais suportados pelos apelados, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
.

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Desta forma, passo a análise do
quantum indenizatório arbitrado à título de
danos morais
.

A
lternativamente, defende a redução dos danos morais arbitrados.

Aduz
o apelante
, que no caso dos autos
, não há o que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista, que deveria as partes apeladas, demonstrarem, que de fato, tais fatos narrados trouxeram desgaste, humilhação

Neste ponto recursal, tenho que
não

deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a
serem pagos à cada parte recorrida/apelado
,
destinados a recompor os prejuízos morais
suportados,
para o caso em testilha,
se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à
empresa
recorrente.

Ademais, denota-se que o quantum arbitrado se encontra
está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por est
e Egrégio Tribunal de Justiça
para casos semelhantes.

A propósito
:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO DE MAIS DE 08 HORAS PARA CHEGAR AO
DESTINO FINAL

– ALTERAÇÃO DE ASSENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida alterou o seu voo originariamente contratado, sem notificação prévia, ocasionando a perda da conexão, atraso na chegada ao
destino final

e ainda a realocou em poltrona comum, quando havia
pago
pelo serviço Gol + conforto.

2. A tese
de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
(...)
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
(...)

7. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$7.000,00 (sete mil reais).
”

(N.U 1021518-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

(grifo nosso)

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente
,
pelo Juízo de 1º Grau,
para o
importe de
1
2
% (
d
oze
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024